Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-63.2018.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000789-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - CNPJ: 08.568.815/0002-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO EFETIVO DE CONSTRIÇÃO. PROTESTO DA CDA QUE NÃO INTERROMPE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que, nos autos da execução fiscal, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada na CDA n. 1194/2017, ao concluir que, após a citação válida em 15.5.2019, não houve ato útil capaz de interromper o prazo prescricional quinquenal subsequente ao período de suspensão previsto no art. 40 da LEF
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, a justificar a extinção do processo com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, diante da ausência de atos processuais úteis pela Fazenda Pública no quinquênio subsequente à suspensão legal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF tem prazo legal de um ano, após o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional de cinco anos, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão.

4. Após o término do prazo de suspensão, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, cuja fluência só pode ser interrompida por atos processuais úteis, como a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial efetiva.

5. A simples formulação de requerimentos pelo exequente, sem resultado útil ou concretização de diligências eficazes, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

6. Após a citação válida, não mais incide a prescrição direta do art. 174 do CTN, mas exclusivamente a prescrição intercorrente do art. 40 da LEF, razão pela qual o protesto da CDA não produz efeito interruptivo
,
conforme orientação do STJ (REsp 1.340.553/RS).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40; CPC, art. 487, II; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 4.2.2025; STJ, REsp 1.340.553/RS (repetitivo); TJMT, N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, j. 22.7.2025; TJMT, N.U 0019449-26.1998.8.11.0003, j. 9.10.2025; TJMT, N.U 1013688-25.2020.8.11.0003, j. 31.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução fiscal n. 1000789-63.2018.8.11.0003, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução fundada na CDA n. 1194/2017.

Na origem, o juízo concluiu que, embora tenham sido realizadas tentativas de localização de bens e citação, não houve ato eficaz de constrição patrimonial capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

Considerou que a última causa interruptiva ocorreu em 15 de maio de 2019, data em que se efetivou a citação da parte executada, iniciando-se, após o período de suspensão previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, o lapso prescricional de cinco anos.

Diante da inércia subsequente e do decurso de mais de seis anos sem atos úteis à satisfação do crédito, o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando ter havido atuação diligente e contínua na tentativa de localização de bens penhoráveis.

Afirma que o Município não permaneceu inerte durante a tramitação do feito, tendo adotado diversas providências, tais como requerimentos de citação, suspensões para diligências administrativas, pesquisas via BacenJud, Renajud e Infojud, atualizações do débito e envio da CDA a protesto.

Defende que, diante dessas medidas, não há falar em paralisação processual que caracterize desídia da Fazenda Pública, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução (Id 325550419).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em face da executada, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 1194/2017.

O apelante afirma que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, sustentando que atuou de forma contínua e diligente no curso do processo, sem incorrer em qualquer desídia.

Argumenta que promoveu sucessivas diligências voltadas à localização do devedor e de bens penhoráveis, de modo que não se caracterizaria a inércia pressuposta para o reconhecimento da prescrição, requerendo, assim, a reforma da sentença.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
8.2.2018
, tendo sido proferido o despacho citatório em
27.2.2018
.

Após diversas tentativas frustradas de localização dos devedores, o exequente solicitou a suspensão da execução, que ocorreu em
14.5.2018
. Em
15.5.2019
, houve a citação frutífera do executado.

Assim, após a citação, ocorrida em
15.5.2019
, não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional. Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, mas nenhum com o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

“(...)
III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (...)

V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens
, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).”

“(...) Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em
24.9.2025
, já após o decurso de um ano da suspensão e do quinquênio prescricional, correta a extinção da execução com base no art. 487, II, do CPC.

Importa, ainda, endereçar a alegação do apelante de que a paralisação do feito
ocorreu exclusivamente em razão da inércia do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula
106 do STJ.

Diferentemente do que sustenta o apelante, os autos revelam que todos os pedidos formulados pela exequente foram devidamente apreciados e atendidos pelo Juízo, inexistindo omissão judicial.

Por fim, não merece acolhida o argumento do apelante de que o protesto da Certidão de Dívida Ativa teria o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente, afastando a prescrição reconhecida na sentença.

Isso porque, uma vez determinada a citação no curso da execução fiscal, deixa de incidir a prescrição direta, prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, passando a correr, exclusivamente, o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim, depois da citação, a sistemática legal não mais admite a contagem da prescrição originária para fins de interrupção ou renovação do prazo, razão pela qual o protesto extrajudicial da CDA não produz efeito sobre a prescrição intercorrente.

A partir do momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis, ou da citação frutífera, e deu início ao período de suspensão legal previsto no art. 40 da LEF, incumbia-lhe adotar, dentro do prazo subsequente, atos processuais válidos e eficazes destinados à localização do devedor ou de patrimônio.

Nesse sentido:

“(...) A prescrição direta configura-se pelo transcurso do prazo legal entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida do devedor, sendo irrelevantes os atos processuais posteriores à citação.

(...)
Tese de julgamento: “A prescrição direta do crédito tributário configura-se pelo transcurso do prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida do devedor.
Nas execuções fiscais ajuizadas antes da Lei Complementar nº 118/2005, aplica-se a redação originária do art. 174 do CTN, sendo a citação válida o marco interruptivo da prescrição.” (N.U 0019449-26.1998.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2025). (Destaquei).

“(...) O simples ajuizamento da execução fiscal não interrompe a prescrição se não for seguido de citação válida do devedor, nos termos da Súmula 392 do STJ.” (N.U 1013688-25.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, j. 31.3.2025) (Destaquei).

Com essas observações, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que, após o início da suspensão de um ano, não houve ato eficaz a interromper o curso da prescrição, e ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, se impõe a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da LEF
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025